Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708145-80.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, MURILO DE VASCONCELOS GROSSI, VALERIANA GROSSI, VITOR JOSE DE VASCONCELOS GROSSI APELADO: VITOR JOSE DE VASCONCELOS GROSSI, MURILO DE VASCONCELOS GROSSI, VALERIANA GROSSI, FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão que deu provimento à apelação de Fernando Carrusca Lima Britto, patrono atuando em causa própria, para majorar os honorários advocatícios devidos ao embargante pelo apelante para R$ 11.000,00 (onze mil reais). Intime-se o patrono embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator